Tribunal: TJSP
Processo: 0004378-97.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por concurso de agentes. Subtração de apenas um cartão de crédito no interior de veículo automotor, durante o repouso noturno, sem maior prejuízo à vítima. Condenação. Insurgência defensiva. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência dos

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por concurso de agentes. Subtração de apenas um cartão de crédito no interior de veículo automotor, durante o repouso noturno, sem maior prejuízo à vítima. Condenação. Insurgência defensiva. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do Direito Penal mínimo. Absolvição que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.